Tribunal: TJDFT
Processo: 0004400-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUNÇÃO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos.
2. O juízo de pronúncia deve se ater à comprovação da existência do crime, a materialidade, e a indícios suficientes de autoria/participação, não podendo atender pedidos relacionados com o mérito do julgamento, por falta de competência, eis que delitos contra à vida, são reservados para julgamentos pelo Júri. Havendo dúvida deve-se resolver em prol da sociedade, nesta oportunidade processual.
3. O Conselho de Sentença, no seu seu julgamento de mérito, não se vincula à pronúncia e poderá, se assim entender, seguir os argumentos da Defesa.
4. Mantém-se a Pronúncia; e Nega-se provimento ao recurso do réu.